Tribunal: STF
Processo: RE 74761
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-31
Data de publicação: 1972-10-31

Ementa:
- Desapropriação. 
Correção monetária. 
Ao despacho, que fez subir o recurso extraordinário, sobreveio a decisão do Supremo Tribunal que julgou constitucional a lei de julho de 1971 que declarou só caber correção monetária após a vigência da lei que a instituiu (no caso das desapropriações, a lei 4686 de 21-6-1965).
Recurso extraordinário, do expropriado, não conhecido.